Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014101-33.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA apresentada atende aos requisitos legais para aparelhar a execução fiscal; (ii) estabelecer se é possível a substituição ou emenda da CDA com vício material; e (iii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da CDA está condicionada à presença dos elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, incluindo a origem, natureza e fundamentação legal do débito, bem como o número do processo administrativo que lhe deu origem.

4.

A ausência de fundamentação legal específica e da referência ao processo administrativo na CDA constitui vício material insanável, que impede o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório pelo executado, ensejando sua nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.354.432/PR) e a Súmula 392 do STJ.

5.

Não é admissível a substituição da CDA que padece de vício substancial, uma vez que essa substituição é limitada a correções formais e materiais, nos termos da súmula mencionada.

6.

A extinção da execução fiscal com base em CDA nula após a citação do devedor e apresentação de embargos atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública, conforme Súmula 153 do STJ.

7.

O julgador não está obrigado ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação clara e suficiente da decisão, conforme entendimento reiterado do STJ (REsp 1259035/MG).

8.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática pelo colegiado, quando adequadamente motivada e diante da ausência de argumentos novos e relevantes, não afronta o § 3o do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que não indica a fundamentação legal específica do débito e o número do processo administrativo apresenta vício material insanável, que impede a sua utilização para aparelhar execução fiscal.

2.

A substituição ou emenda da CDA é vedada quando ausentes elementos essenciais, conforme Súmula 392 do STJ.

3.

É devida a condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a extinção da execução fiscal decorre de nulidade da CDA reconhecida após citação do devedor e apresentação de defesa, com base no princípio da causalidade.

4.

A ausência de prequestionamento explícito não impede a admissibilidade de recursos quando a decisão está suficientemente fundamentada.

5.

A repetição dos fundamentos da decisão monocrática é admissível, desde que devidamente justificada e diante da insuficiência dos argumentos do agravante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, § 3o, e 485, IV; CTN, art. 202, III e V; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, III e VI, e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.354.432/PR; STJ, Súmulas 153 e 392; STJ, REsp 1259035/MG; TJMT, N.U 1014584-80.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1026277-61.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 250851199), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos da n.o 1014101-33.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 230539699):

“
VISTO.

BANCO BRADESCO S/A
ajuizou ação de embargos à execução em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT,
aduzindo, em síntese, a nulidade da CDA no 250/2023, pois não consta a fundamentação da origem da aplicação da multa, de modo que a certidão de dívida ativa não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Alega que solicitou cópias do processo administrativo junto ao órgão competente, porém lhe fora informado que ele não havia sido localizado, uma vez que não há indicação de número de processo na CDA, o que evidencia o cerceamento do direito de defesa.

Asseverou, ainda, que a multa em questão não fora aplicada em nítida observância à realidade posta em exame perante o PROCON, ante a inexistência das violações às normas protetivas do direito do consumidor apontadas.

Disse que o patamar fixado fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido.

Assim, requereu seja declarada a nulidade da CDA no 250/2023 e, por consequência, extinta a execução fiscal no 1004386-64.2023.8.11.0003 (id. 119774489).

Intimado, o Município de Rondonópolis deixou de impugnar os embargos, conforme certidão de id. 126422212.

Determinou-se que o Município de Rondonópolis junte aos autos cópia do processo administrativo que deu origem a CDA no 250/2023 (id. 133450190).

O embargado informou que solicitou ao PROCON cópia do processo administrativo, mas não houve resposta. Assim, requereu abertura de novo prazo (id. 136104586).

Concedeu o prazo de dez dias ao embargado (id. 140360185).

Intimado, o Município quedou-se inerte, conforme certidão de id. 140360185.

É o relatório.

Decido.

A matéria tratada nestes autos é unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de provas em audiência, de modo que, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide.

O embargante busca a extinção da execução fiscal promovida pelo embargado, ante o cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Sustenta o autor que solicitou cópias do processo administrativo junto ao órgão competente, porém lhe fora informado que ele não havia sido localizado, uma vez que não há indicação de número de processo na CDA.

Durante a tramitação do processo, intimado para juntar cópia do processo administrativo, o embargado informou que solicitou ao PROCON, mas não houve resposta (id. 136104586).

Como se sabe, a Lei no
6.830
/80 não exige a exibição do processo administrativo nos autos da execução fiscal. No entanto, a sua existência é condição de validade do título executivo fiscal, de modo a garantir ao executado a possibilidade de defesa e ao Juiz o controle da legalidade da cobrança.

Assim, inexistindo ou tendo sido extraviado o processo administrativo, o título executivo perde a sua validade.

Esse é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA
. 1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número. 2.
Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ - AgRg no REsp: 1240659 RS 2011/0044085-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO - PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. A Lei
6.830
/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo fiscal que deu ensejo à cobrança. Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos. 2. O extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa. 3. Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a exequibilidade (inteligência do art.
2o
,
§ 5o
, inciso
VI
, da
LEF
). 4. Recurso especial improvido” (REsp 274746/RJ, Min. Eliana Calmon, DJ de 13.05.2002).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. I - O artigo
2o
,
§ 5o
,
VI
, da
LEF
, impõe que o termo de inscrição de dívida ativa deve conter o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. II - O extravio do processo administrativo impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender. Precedentes: REsp no 686.777/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 07/11/2005 e REsp No 274.746/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13/05/2002. III - Recurso especial improvido” (REsp 945390/ES, DJ de 20.09.2007).

Como não foi localizado o processo administrativo não há como saber se houve regular
constituição
do crédito, se existiram causas interruptivas⁄suspensivas da prescrição, entre outras.

Ademais, a presunção de liquidez e certeza decorre da forma que o crédito é apurado. Se não é juntado o procedimento administrativo, faltam elementos para sustentar a presunção legal de liquidez e certeza, o que impõe reconhecer a nulidade do título executivo.

Além do mais, a CDA no 250/2023 é nula, por não constar os requisitos exigidos nos incisos III e VI, § 5o, art. 2o da Lei no 6.830/80, uma vez que não consta o fundamento legal para cobrança do crédito descrito na CDA 250/2023 e o número do processo administrativo.

Com efeito, o art. 202 do CTN e o § 5o do art. 2o da Lei de Execuções Fiscais elencam os requisitos obrigatórios à regularidade do aludido título, dentre eles, a origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do processo administrativo.

Dessa forma, observa-se a ausência de regularidade formal da CDA por apresentar deficiente fundamentação legal, impedindo assim o amplo exercício do direito de defesa.

Com essas considerações, nos termos do art. 487, I, do CPC,

julgo
PROCEDENTE
o pedido

formulado por
BANCO BRADESCO S/A
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
para extinguir a execução fiscal no 1004386-64.2023.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa no 250/2023, ante a ausência de liquidez e certeza do título.

Isento o embargado das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o c/c §3o, I, do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios,
incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide
juros de mora (
índice de remuneração da caderneta de poupança)
a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Independentemente do trânsito em julgado
, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal.

Após o trânsito em julgado
, proceda-se a liberação do valor depositado em juízo em favor do embargante.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3o, III, do CPC).

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver a decisão merece reforma, uma vez que, não há nulidade na CDA.

Afirma que “(...)o Apelado não o fez, apresentando alegações sem qualquer prova da nulidade dos Atos ora realizados. Com efeito, tal presunção decorre do fato de que toda a atuação administrativa está alicerçada no Princípio da Legalidade, fruto do Regime Democrático de Direito, em que se exige um roteiro prévio para prática de qualquer conduta, a fim de se afastar arbitrariedades e erros. (...)Dessa feita, o pedido de declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa deve ser indeferido, pois as Certidões de Dívida Ativa atenderam ao disposto no Artigo 202 do Código Tributário Nacional”.

Assevera que, “(...)É defesa, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2o da Constituição Federal”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)Isto posto, requer a Vossas Excelências o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando
in totum
a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos, por se tratar de medida de inteira e necessária J U S T I Ç A!”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ID. 230540161.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos da n.o 1014101-33.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal (ID. 230539699).

De acordo com o
processo de execução fiscal n.o 1004386-64.2023.8.11.0003,
constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou a referida ação, no dia
27.02.2023
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 250/2023, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 12.609,50 (doze mil e seiscentos e nove reais e cinquenta centavos)
.

Citada, a parte executada efetuou depósito judicial, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Posteriormente, em
03.06.2024
, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral (ID. 230539699).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço
, a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 202, do CTN
. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”. (grifo nosso).

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. (grifo nosso)

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ–A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais, como a ausência de
previsão legal instituidora do tributo
, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE
DA
CDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a
nulidade
da
CDA
, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)(grifo nosso)”

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202, DO CTN, E 2o, §§ 5o E 6o, DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.(TJPR - 2a Câmara Cível - 0008611-71.2022.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 30.04.2024)(grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL, DA ORIGEM E DA NATUREZA DA DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/1980. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA NA MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA - A ausência de fundamentação legal específica na CDA em execução implica na nulidade da inscrição e do processo de cobrança que dela decorre, nos termos do art. 203 do CTN. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0006771-56.2019.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 13.11.2023)(grifo nosso)”

In casu
, tem-se que
a CDA não consta o fundamento legal para a cobrança do crédito, além disso, não há indicação do número do processo administrativo.

Logo,
ausentes suportes fáticos ou jurídicos suficientes
para o exercício do direito de defesa do executado no processo judicial,
configurando-se clara violação ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 202, do CTN.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”
.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão merece reforma
“(...)
por desconsiderar o princípio da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Como é cediço, os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de provar o contrário”
.

Aduz que
“(...)
A decisão agravada, ao manter a anulação da multa aplicada pelo PROCON, acabou por adentrar indevidamente no mérito administrativo, em clara violação ao princípio da separação dos poderes”.

Ressalta
“(...)No caso em tela, quem deu causa à demanda foi o próprio Agravado, ao deixar de quitar seus débitos com a Fazenda Pública Municipal e posteriormente se opor à execução fiscal através dos Embargos. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, condenando-se o Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)
a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a r. decisão monocrática, dando-se provimento ao Recurso de Apelação anteriormente interposto;

b) A reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a validade da CDA e determinando-se o prosseguimento da execução fiscal;

c) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o do CPC
”.

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo não provimento do recurso (ID. 269626271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela agravante (ID. 250851199)
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia
consiste em definir se
a CDA apresentada continha os elementos necessários para a validade do título
,
nos termos do art. 202, do CTN
.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a Certidão de Dívida Ativa deve conter os elementos essenciais à sua validade, conforme o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980 e o artigo 202 do Código Tributário Nacional. A ausência de indicação clara e específica da fundamentação legal do débito viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o título inábil para aparelhar a execução fiscal.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

“A ausência de elementos essenciais na Certidão de Dívida Ativa, especialmente a fundamentação específica da origem do débito, impossibilita a defesa do executado e configura nulidade absoluta, não passível de substituição posterior à impugnação”.

(STJ - REsp 1.354.432/PR).

Esta corte de Justiça também já se manifestou em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS LEGAIS DA CDA – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ORIGEM DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo
2o,
§ 5o, inciso III e V
I, da Lei n.o 6.830/1980
deve constar na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração que a originou.

Diante da impossibilidade de se verificar a origem da dívida cobrada, deve ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção”.

(N.U 1014584-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
.

Outrossim, a Súmula 392 do STJ estabelece que a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa é permitida apenas para corrigir erros formais ou materiais,
não sendo admissível quando se trata da ausência de elementos essenciais, como a devida fundamentação legal do débito
.

No caso em análise, a inexistência de indicação clara e específica dos dispositivos legais que embasam a cobrança e o número do processo administrativo impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo executado. Isso porque, sem a referência precisa à base legal da exigência fiscal, o contribuinte fica impossibilitado de compreender a origem do débito e de contestar, de maneira fundamentada, os critérios adotados pela Fazenda Pública para sua constituição.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve conter todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN), incluindo a indicação específica do dispositivo legal que fundamenta o débito.

2. A ausência de fundamentação legal específica na CDA compromete a compreensão da exação e impede o exercício pleno do direito de defesa pelo executado.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a CDA com ausência de fundamentação legal não pode ser substituída ou emendada no curso da execução fiscal, conforme disposto na Súmula n. 392 do STJ.

4. Recurso não provido”.

(N.U 1026277-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)
.

Diante disso, conforme já reconhecido na decisão monocrática,
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa foi corretamente declarada
, tornando-se inevitável a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Q
uanto ao pedido de condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios
, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Logo, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No caso em concreto, restou demonstrado que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA n.o 250/2023, se deu após citação do recorrido e o ajuizamento da ação de embargos à execução fiscal, que foi julgado procedente, culminando na extinção do feito (ID. 230539699).

Dessa forma, não se aplica o artigo 26, da Lei n.o 6.830/80, uma vez que a isenção dos honorários advocatícios somente ocorre quando a execução é extinta antes da citação do devedor ou quando ele não apresenta defesa.

Igualmente, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, se o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria por meio da Súmula 153, que preconiza que
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025